Tribunal: TJPA
Processo: 0819647-10.2025.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0819647-10.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

PROCESSO N.º
0819647-10.2025.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE:
Leonel Figueiredo Cavalcanti

RELATORA: DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE MAGISTRADO. CUMPRIMENTO DE PENA DE DISPONIBILIDADE. PROCESSAMENTO DO FEITO. TELETRABALHO POR MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de aproveitamento formulado por magistrado deste Tribunal de Justiça após o cumprimento integral da pena disciplinar de disponibilidade pelo prazo de dois anos, cumulado com requerimento de exercício das funções jurisdicionais em regime de teletrabalho em razão de sequelas pulmonares crônicas pós-COVID-19, comprovadas por laudo médico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos formais para o processamento do pedido de aproveitamento do magistrado após o cumprimento da pena disciplinar de disponibilidade; e (ii) estabelecer se o pedido de teletrabalho por motivo de saúde possui viabilidade jurídica para apreciação pelo Tribunal Pleno, mediante prévia avaliação médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido preenche os requisitos de admissibilidade, pois foi formulado pelo próprio titular do direito ao aproveitamento, demonstra interesse processual e observa o prazo mínimo de dois anos de disponibilidade previsto no art. 57, § 1º, da LOMAN.

A petição inicial apresenta fundamentação jurídica adequada e está acompanhada de documentação médica suficiente, afastando hipótese de indeferimento liminar por deficiência de instrução, nos termos do art. 92, § 1º, do Regimento Interno.

O Conselho da Magistratura possui competência para deliberar sobre o processamento do pedido de aproveitamento, exercendo atuação vinculada quando presentes os pressupostos formais exigidos pelo Regimento Interno.

O exame de mérito acerca da conveniência do aproveitamento e da viabilidade do exercício da magistratura em regime de teletrabalho compete ao Tribunal Pleno, após regular instrução processual.

A Resolução CNJ nº 227/2016 admite o regime de teletrabalho para magistrados, e a ausência de regulamentação específica no âmbito do Tribunal não impede a análise administrativa de condições especiais de trabalho motivadas por razões médicas devidamente comprovadas.

O laudo médico particular apresentado demonstra limitação funcional relacionada a deslocamentos e esforços físicos, mas não substitui a avaliação médica oficial exigida pelo art. 96 do Regimento Interno para reavaliação da capacidade física e mental do magistrado.

A realização de perícia por junta médica oficial assegura maior robustez técnica e institucional à futura deliberação do Tribunal Pleno sobre o aproveitamento e as condições de exercício funcional do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processamento deferido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento do prazo mínimo de disponibilidade disciplinar e a presença dos requisitos formais impõem o regular processamento do pedido de aproveitamento de magistrado.

O Conselho da Magistratura exerce competência vinculada para admitir o processamento do pedido de aproveitamento quando preenchidos os pressupostos legais e regimentais.

A possibilidade de teletrabalho para magistrado por motivo de saúde pode ser apreciada administrativamente mesmo na ausência de regulamentação específica do tribunal, desde que haja comprovação médica idônea.

O deferimento do aproveitamento depende de prévia avaliação por junta médica oficial para verificação da capacidade física e mental do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: LOMAN, art. 57, § 1º. Regimento Interno do TJPA, arts. 92, § 1º, 92, § 3º, 93 e 96. Resolução CNJ nº 227/2016.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de aproveitamento formulado pelo Juiz LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, deste Tribunal de Justiça, após o cumprimento integral da pena disciplinar de disponibilidade pelo prazo de dois anos (Proc. Adm. nº 0807767-26.2022.8.14.0000), cumulado com requerimento de regime de teletrabalho em razão de sequelas de saúde.

A petição inicial foi protocolada em 12/09/2025 (SEI nº 0031574-22.2025.8.14.0900) e autuada sob o nº 0819647-10.2025.8.14.0000, com distribuição ao Conselho da Magistratura em 16/09/2025.

O requerente fundamenta o pedido em quatro argumentos: a) cumprimento integral do prazo bienal de disponibilidade; b) direito subjetivo ao aproveitamento com restabelecimento de direitos funcionais; c) necessidade de regime de teletrabalho, comprovada por laudo médico; e d) interesse em reassumir as funções jurisdicionais.

Instrui a petição laudo médico datado de 28/08/2025, subscrito pela Dra. Karina Ferreira Oliveira (CRM 5918 – Otorrinolaringologista), que atesta sequelas pulmonares crônicas pós-COVID-19, com dispneia aos mínimos esforços, infecções respiratórias recorrentes, sintomas depressivos associados e limitação funcional comprovada por tomografias de tórax e espirometrias. O laudo recomenda a manutenção das atividades em home office por tempo indeterminado, apontando que deslocamentos para outras cidades representariam risco à saúde do magistrado.

Em 15/09/2025, o Presidente do TJPA, Des. Roberto Gonçalves de Moura, determinou o encaminhamento dos autos ao Conselho da Magistratura, por considerar que o pedido está formalmente instruído e não há hipótese de indeferimento liminar.

Distribuídos os autos a esta Relatora, não há registros de manifestação de órgãos correicionais ou do Ministério Público, providências afetas à fase de instrução que somente se abrirá após o deferimento do processamento pelo Conselho.

É o relatório.

VOTO

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O pedido preenche todos os requisitos formais para processamento.

A legitimidade ativa está configurada, pois o pedido foi formulado pelo próprio magistrado titular do direito ao aproveitamento. O interesse processual é evidente, pois o aproveitamento é a única via para o restabelecimento de seus direitos funcionais.

Quanto à tempestividade, o art. 57, § 1º, da LOMAN exige o cumprimento do prazo mínimo de dois anos de disponibilidade disciplinar. O requerente afirma que tal prazo foi integralmente cumprido em data anterior à protocolização do pedido, e nenhum elemento dos autos contradiz essa afirmação. A decisão presidencial que encaminhou os autos ao Conselho tampouco apontou óbice temporal.

A adequação formal e a suficiência instrutória estão presentes: a petição contém fundamentação jurídica estruturada e está instruída com laudo médico especializado, afastando a hipótese de indeferimento liminar por deficiência de instrução (art. 92, § 1º, do Regimento Interno).

II – DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

O art. 92, § 1º, do Regimento Interno atribui ao Conselho da Magistratura competência para deliberar sobre o processamento ou o indeferimento liminar do pedido de aproveitamento. Trata-se de competência vinculada: presentes os pressupostos formais, não há margem para negar o processamento.

O exame de mérito – incluindo a conveniência do aproveitamento e a viabilidade do teletrabalho – compete ao Tribunal Pleno, que deliberará por maioria absoluta após instrução conduzida por relator sorteado (arts. 92, § 3º, e 93 do Regimento Interno).

III – DO PEDIDO DE REGIME DE TELETRABALHO

A Resolução CNJ nº 227/2016 reconhece expressamente a possibilidade de teletrabalho para magistrados, condicionando-a à regulamentação própria de cada tribunal. Embora este TJPA não disponha de regulamentação específica, a ausência de norma local não constitui óbice intransponível, pois o Conselho da Magistratura e o Tribunal Pleno detêm competência administrativa para deliberar sobre condições especiais de trabalho quando motivadas por razões médicas devidamente comprovadas.

A pretensão é juridicamente possível e será apreciada no mérito pelo Tribunal Pleno após a instrução probatória.

IV – DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL

O laudo médico apresentado – embora tecnicamente adequado – não dispensa a avaliação médica oficial exigida pelo art. 96 do Regimento Interno, que prevê que o deferimento do aproveitamento será precedido de exames médicos para reavaliação da capacidade física e mental do magistrado.

Cumpre registrar que o laudo não atesta incapacidade laborativa absoluta, mas limitação funcional específica (intolerância a esforços físicos e deslocamentos prolongados), com recomendação de trabalho remoto. A junta médica oficial, composta por profissionais sem vínculo assistencial com o requerente, conferirá maior robustez técnica e institucional à decisão de mérito.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do pedido de aproveitamento formulado pelo Juiz LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI e DEFIRO o seu regular processamento, nos termos do art. 92, § 1º, do Regimento Interno, determinando:

a) A distribuição do feito, por sorteio, a um dos membros do Tribunal Pleno, para atuar como relator e conduzir a instrução processual (art. 92, § 3º, do Regimento Interno);

b) A realização de avaliação médica oficial por junta composta por, no mínimo, três profissionais designados por este Tribunal (preferencialmente pneumologista, clínico geral e psiquiatra), para verificar a capacidade laborativa do requerente, a extensão das limitações funcionais e a viabilidade técnica do exercício da magistratura em regime presencial ou remoto, nos termos do art. 96 do Regimento Interno;

c) A garantia ao requerente de apresentar documentos médicos complementares e de acompanhar a perícia, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

d) Após a conclusão da instrução, remessa dos autos ao Tribunal Pleno para julgamento definitivo por maioria absoluta, nos termos do art. 93 do Regimento Interno.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2026